Tribunal: TJPA
Processo: 0030947-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030947-89.2013.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0030947-89.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.255 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a validade de AIDF e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, afastando a aplicação da equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a aplicabilidade do Tema nº 1.255 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se seria cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) determinar se haveria necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do referido tema pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a fixação dos honorários advocatícios, aplicando os critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, em conformidade com o Tema nº 1.076 do STJ.

4.

A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa afasta a aplicação da equidade, inexistindo hipótese excepcional de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

5.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema nº 1.255) não impõe, por si só, o sobrestamento automático dos processos, na ausência de determinação expressa da Corte Suprema.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão se caracteriza quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte.

2.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

3.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos sem determinação expressa.

4.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, 1.022, 1.026, § 2º, 1.036, § 1º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.906.618/SP, Rel. Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STF, AR nº 00000000000000003207/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.04.2026.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra o acórdão proferido pela
3ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ente estatal, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação do Estado do Pará e dera parcial provimento à apelação da Companhia Refinadora da Amazônia, nos autos da ação anulatória de débito fiscal de origem.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID nº 33957250):

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AIDF VÁLIDA. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente estadual e deu parcial provimento à apelação da contribuinte, mantendo a sentença de procedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela Companhia Refinadora da Amazônia. A sentença anulou 23 (vinte e três) autos de infração lavrados sob a alegação de emissão indevida de notas fiscais modelo 1 após a suposta obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), reconhecendo a validade de AIDF concedida à empresa no período das operações. A decisão agravada também majorou honorários advocatícios para 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 665.668,77 — seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de notas fiscais modelo 1 era válido no período anterior à obrigatoriedade da NF-e para a atividade exercida pela autora, em razão de AIDF regularmente concedida; (ii) verificar se a superveniência do Protocolo ICMS nº 87/2008-CONFAZ revogaria, de forma automática, a autorização expedida pela Fazenda estadual; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização para emissão de notas fiscais modelo 1 (AIDF nº 316499-3), concedida em 09/10/2008 com validade até 09/04/2009, confere legitimidade à conduta do contribuinte, na ausência de revogação formal ou comunicação administrativa clara sobre sua perda de eficácia.

4. A superveniência do Protocolo ICMS nº 87/2008 não implica, por si só, na revogação automática de autorizações administrativas anteriores, sobretudo na ausência de comando expresso nesse sentido ou de regime de transição estabelecido.

5. A boa-fé objetiva e a segurança jurídica impedem a imposição de sanções tributárias com base em mudança normativa não comunicada de forma clara ao contribuinte, especialmente quando este atua com respaldo em autorização fiscal vigente.

6. A alegação de má-fé processual não se sustenta sem comprovação concreta de conduta dolosa ou omissão intencional de fatos relevantes, não bastando a divergência interpretativa quanto à normatividade aplicável.

7. O pronunciamento administrativo do TARF não vincula o Poder Judiciário, que pode controlar a legalidade dos atos administrativos em face dos princípios constitucionais e do regime normativo aplicável ao caso concreto.

8. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa observa os critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º, ante a inexistência de hipóteses legais excepcionais (valor irrisório, inestimável ou muito baixo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de AIDF válida afasta a caracterização de infração tributária por uso de nota fiscal modelo 1 antes da obrigatoriedade formal da NF-e.

2. Protocolos ICMS supervenientes não revogam automaticamente autorizações fiscais anteriores sem comando expresso ou comunicação formal ao contribuinte.

3. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais previstas em lei.”

Em suas razões de embargos de declaração (ID nº 34384278), o
Estado do Pará
sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a matéria relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente no que concerne à incidência do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral do STF e à possibilidade de fixação da verba honorária por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Afirma que o aresto limitou-se a aplicar o Tema nº 1.076 do STJ e a declarar que o ajuste da verba honorária observou os critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, sem enfrentar, de modo efetivo, as circunstâncias excepcionais que, em sua compreensão, autorizariam a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do mesmo diploma processual às demandas de proveito econômico elevado.

O embargante assevera que, em suas manifestações anteriores, teria suscitado a necessidade de observância do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral, no qual se discute, perante o STF, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda se revelarem exorbitantes. Aduz que a matéria precisa ser enfrentada e prequestionada para fins de eventual acesso às instâncias superiores, sobretudo por envolver questão constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito até a definição da tese pelo STF no Tema nº 1.255 da Repercussão Geral. Segundo o Estado do Pará, seria prudente determinar a suspensão do processo, com fundamento no art. 1.036, § 1º, do CPC, a fim de evitar a prolação de acórdão em sentido eventualmente contrário à tese que venha a ser fixada pela Suprema Corte.

Argumenta que a inexistência de determinação superior de suspensão nacional dos processos não impediria a aplicação da referida regra processual, pela temeridade do prosseguimento do feito enquanto pendente a definição do precedente qualificado. Afirma, ainda, que o STJ estaria devolvendo aos Tribunais de origem recursos especiais que tratem do mesmo tema, para que aguardem o desfecho do julgamento do paradigma pelo STF.

Ao final, o Estado do Pará requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam corrigidos os vícios apontados, com o enfrentamento da matéria constitucional versada no Tema nº 1.255 da Repercussão Geral do STF e do art. 85, § 8º, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

A Companhia Refinadora da Amazônia apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 34863104). Em síntese, a embargada afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses jurídicas já apreciadas, ainda que decididas em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

A embargada sustenta que, o que se verifica, é mero inconformismo do Estado do Pará com a conclusão adotada no acórdão embargado, buscando-se, por via inadequada, reabrir discussão já enfrentada e decidida pela Turma Julgadora. Aduz que o acórdão foi claro ao manter a orientação firmada na decisão recorrida, inexistindo omissão juridicamente relevante a ser sanada.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Agravada defende que o acórdão embargado não se omitiu acerca da controvérsia, pois enfrentou a matéria de forma suficiente e em consonância com o entendimento vinculante então aplicável, consubstanciado no Tema nº 1.076 do STJ, segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, devendo ser observado os critérios percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A embargada afirma que, ao adotar a orientação firmada pelo STJ, o acórdão resolveu expressamente a questão devolvida, inexistindo omissão apenas porque não acolhida a tese sustentada pelo Estado.

Quanto à alegação de omissão vinculada ao Tema nº 1.255 da Repercussão Geral do STF, a embargada argumenta que o simples reconhecimento de repercussão geral não torna omisso o acórdão que, à luz do quadro normativo e jurisprudencial vigente, resolve a controvérsia com fundamento em precedente obrigatório aplicável ao caso, sem sobrestamento automático a ser observado.

Ao final, a embargada requer seja reconhecida a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, com a rejeição integral dos embargos de declaração; seja afastada a pretensão de sobrestamento do feito, diante da ausência de determinação expressa nesse sentido; e seja consignado que os aclaratórios possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, em via processual inadequada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, por não ter enfrentado expressamente a aplicabilidade do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como por não ter determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria, além de alegar ausência de enfrentamento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pretendendo, ao final, o saneamento dos supostos vícios e o prequestionamento da matéria constitucional.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo expressamente consignado que a verba honorária deveria observar os critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076.

Consta, de forma inequívoca, no voto condutor, que a fixação dos honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou seja, equivalente a R$ 665.668,77 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizariam o arbitramento por equidade, porquanto não se trata de causa de valor irrisório, inestimável ou muito baixo, tampouco se evidenciou circunstância extraordinária apta a afastar a regra legal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". (...) 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei)

Dessa forma, verifica-se que a matéria relativa à forma de fixação dos honorários advocatícios foi devidamente enfrentada, sendo certo que a simples ausência de acolhimento da tese defendida pelo embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No que se refere à alegada necessidade de enfrentamento do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, igualmente não assiste razão ao embargante.

O reconhecimento da repercussão geral de determinada matéria pelo STF não implica, por si só, a obrigatoriedade de suspensão automática dos processos em curso, tampouco impõe ao julgador o dever de sobrestar o feito na ausência de determinação expressa nesse sentido.

Ademais, o acórdão embargado solucionou a controvérsia à luz do entendimento jurisprudencial vigente e vinculante à época do julgamento, qual seja, o Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer alegação de omissão relevante.

Não se pode exigir do julgador o enfrentamento de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, especialmente quando já há fundamento suficiente e adequado para a solução da lide, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, igualmente não se verifica omissão no julgado, porquanto a ausência de determinação expressa do STF nesse sentido afasta a obrigatoriedade de suspensão do processo, sendo legítima a continuidade da prestação jurisdicional com base no ordenamento jurídico vigente e nos precedentes obrigatórios então aplicáveis.

Decisões recentes do STF reforçam que, enquanto o mérito do Tema 1.255 não for julgado, a aplicação da tese de honorários por equidade em valores elevados é considerada inviável ou prematura. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em ação rescisória. Direito previdenciário. Tema nº 1.254. Modulação dos efeitos. Prazo decadencial. Coisa julgada inconstitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, sem a impugnação específica dos fundamentos nos quais se amparou a decisão agravada. Incide na espécie o óbice da Súmula nº 287 do STF. 2. A jurisprudência da Suprema Corte vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Precedentes. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão de ordem nos autos da Ação Rescisória nº 2.876 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/4/25), firmou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/15 no regime da coisa julgada inconstitucional. 4. O prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/6/24), na forma do que foi decidido pelo Plenário da Corte na aludida questão de ordem na AR nº 2.876/DF. 5. Conforme assentado na decisão agravada, o presente caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento, não havendo distinção entre as concessões do benefício pelas vias administrativas ou judiciais.
6. Os autos não revelam causa de valor exorbitante ou circunstância excepcional que justifiquem eventual fixação de honorários por apreciação equitativa, nos moldes do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral, cujo mérito ainda não foi julgado, sendo inviável, portanto, sua aplicação ao caso dos autos.
7. Agravo regimental não provido. (STF - AR: 00000000000000003207 TO - TOCANTINS, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2026, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2026 PUBLIC 04-05-2026) (Grifei)

Portanto, o que se constata é que o embargante busca, por meio dos presentes aclaratórios, rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida por esta Turma Julgadora, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO,
porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026